Tribunal: CARF
Processo: 13609.722468/2018-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
GLOSA DE DESPESAS. DESPESAS INEXISTENTES OU NÃO COMPROVADAS.
É legitima a glosa tanto de despesas cuja realização não foi comprovada quanto de despesas inexistentes, correspondentes a serviços não prestados e bens não entregues, ficando o Fisco autorizado a adicionar tais gastos ao lucro real e à base de cálculo da IRPJ/CSLL.
LUCRO REAL. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. NÃO APRESENTAÇÃO. ARBITRAMENTO.
A pessoa jurídica optante pelo Lucro Real, que não apresenta os Livros e documentos da escrituração comercial e fiscal à autoridade fiscalizadora, deve ter o seu lucro calculado pelo método do arbitramento.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
Havendo lançamento de ofício, será aplicada a multa prevista no artigo 44, I da Lei n° 9.430/96, qualificada caso constatada a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio.
MULTA AGRAVADA.
O percentual da multa de ofício será aumentado de metade quando o contribuinte deixar de apresentar esclarecimentos solicitados pela autoridade lançadora.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL.
Aplica-se ao lançamento tido como reflexo as mesmas razões de decidir do lançamento matriz (IRPJ), em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na medida em que não há elementos novos a ensejar conclusões diversas.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS ISENTAS OU DE PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO.
Deve ser mantido o lançamento quando o impugnante não comprove que no levantamento fiscal das receitas tributáveis foram incluídos indevidamente valores de receita da venda de produtos amparados por isenção da Cofins ou que tiveram suas alíquotas reduzidas a zero.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS ISENTAS OU DE PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO.
Deve ser mantido o lançamento quando o impugnante não comprove que no levantamento fiscal das receitas tributáveis foram incluídos indevidamente valores de receita de produtos amparados por isenção da contribuição para o PIS ou que tiveram suas alíquotas reduzidas a zero.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO APRESENTADO JUNTAMENTE COM A IMPUGNAÇÃO DA CONTRIBUINTE. PRECLUSÃO.
Conforme o disposto na Súmula CARF no 172, aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021, “A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado”. Assim, não se conhece do recurso voluntário, apresentado pelo apontado como responsável solidário cuja impugnação fora feita em conjunto com as alegações da Contribuinte Autuada, por força da preclusão.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. PRINCÍPIOS. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INCOMPETÊNCIA.
Descabe apreciar em sede de contencioso administrativo fiscal alegações fundadas em inconstitucionalidade de leis, ilegalidade de atos normativos ou violação de princípios que compõem a legislação tributária.
JUNTADA DE PROVAS. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação/manifestação de inconformidade; precluído o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, exceto nos casos previstos em lei.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA SUA DENEGAÇÃO.
O pedido de diligências e perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador quando desnecessárias para a solução da lide, não sendo cabível a alegação de cerceamento do direito de defesa em casos tais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.722468/2018-99
ACÓRDÃO
1401-007.532 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMÉRCIO DE CEREAIS CARIANE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
GLOSA DE DESPESAS. DESPESAS INEXISTENTES OU NÃO COMPROVADAS.
É legitima a glosa tanto de despesas cuja realização não foi comprovada
quanto de despesas inexistentes, correspondentes a serviços não
prestados e bens não entregues, ficando o Fisco autorizado a adicionar tais
gastos ao lucro real e à base de cálculo da IRPJ/CSLL.
LUCRO
REAL.
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL.
NÃO
APRESENTAÇÃO.
ARBITRAMENTO.
A pessoa jurídica optante pelo Lucro Real, que não apresenta os Livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal à autoridade fiscalizadora,
deve ter o seu lucro calculado pelo método do arbitramento.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
Havendo lançamento de ofício, será aplicada a multa prevista no artigo 44,
I da Lei n° 9.430/96, qualificada caso constatada a ocorrência de
sonegação, fraude ou conluio.
MULTA AGRAVADA.
O percentual da multa de ofício será aumentado de metade quando o
contribuinte deixar de apresentar esclarecimentos solicitados pela
autoridade lançadora.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL.
Fl. 6722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.532 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.722468/2018-99
2
Aplica-se ao lançamento tido como reflexo as mesmas razões de decidir do
lançamento matriz (IRPJ), em razão de sua íntima relação de causa e efeito,
na medida em que não há elementos novos a ensejar conclusões diversas.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS ISENTAS OU DE PRODUTOS SUJEITOS À
ALÍQUOTA ZERO.
Deve ser mantido o lançamento quando o impugnante não comprove que
no levantamento fiscal das receitas tributáveis foram incluídos
indevidamente valores de receita da venda de produtos amparados por
isenção da Cofins ou que tiveram suas alíquotas reduzidas a zero.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS ISENTAS OU DE PRODUTOS SUJEITOS À
ALÍQUOTA ZERO.
Deve ser mantido o lançamento quando o impugnante não comprove que
no levantamento fiscal das receitas tributáveis foram incluídos
indevidamente valores de receita de produtos amparados por isenção da
contribuição para o PIS ou que tiveram suas alíquotas reduzidas a zero.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO APRESENTADO JUNTAMENTE
COM A IMPUGNAÇÃO DA CONTRIBUINTE. PRECLUSÃO.
Conforme o disposto na Súmula CARF no 172, aprovada pelo Pleno em
sessão de 06/08/2021, “A pessoa indicada no lançamento na qualidade de
contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade
imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado”. Assim, não se
conhece do recurso voluntário, apresentado pelo apontado como
responsável solidário cuja impugnação fora feita em conjunto com as
alegações da Contribuinte Autuada, por força da preclusão.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRINCÍPIOS.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. INCOMPETÊNCIA.
Descabe apreciar em sede de contencioso administrativo fiscal alegações
fundadas em inconstitucionalidade de leis, ilegalidade de atos normativos
ou violação de princípios que compõem a legislação tributária.
Fl. 6723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.532 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.722468/2018-99
3
JUNTADA DE PROVAS. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação/manifestação
de inconformidade; precluído o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, exceto nos casos previstos em lei.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
AUSÊNCIA
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA PELA SUA DENEGAÇÃO.
O pedido de diligências e perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador
quando desnecessárias para a solução da lide, não sendo cabível a
alegação de cerceamento do direito de defesa em casos tais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário da Contribuinte e não conhecer do recurso apresentado pelo responsável
tributário, o Sr. RONNY VASCONCELOS EVANGELISTA.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Claudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias, Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que albergam o presente processo, reproduzo o Relatório
da decisão recorrida naquilo que nos interessa à apreciação do presente recurso.
Trata-se de processo administrativo formalizado em decorrência de procedimento
fiscal que ensejou a lavratura dos Autos de Infração descritos a seguir1, relativos
aos anos-calendário de 2014 a 2017:
Auto de Infração Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de R$
47.010.693,39, acrescido de multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96 e demais
acréscimos legais2 (fls. 5.733 a 5.788);
Fl. 6724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.532 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.722468/2018-99
4
Auto de Infração Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$
19.597.263,38, acrescido de multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96 e demais
acréscimos legais (fls. 5.790 a 5.831);
Auto de Infração Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), no valor de R$ 36.548.969,75, acrescido de multa prevista no art. 44 da
Lei no 9.430/96 e demais acréscimos legais3 (fls. 5.833 a 5.845);
Auto de Infração Contribuição para o Pis/Pasep, no valor de R$ 7.918.943,29,
acrescido de multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96 e demais acréscimos
legais4 (fls. 5.847 a 5.859).
Do procedimento fiscal
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 5.706 a 5.731, o
procedimento iniciou-se em decorrência de divergências detectadas entre valores
de tributos a pagar apurados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) da interessada
não recolhidos e não declarados através de Declaração de Débitos e Créditos
Federais (DCTF) durante o ano-calendário de 2014. Posteriormente, a fiscalização
foi ampliada aos anos-calendário de 2015 a 2017.
Intimado a prestar esclarecimentos, o contribuinte alegou "ter havido algum
equívoco na apuração dos valores relativos à apuração dos tributos mencionados
no procedimento fiscal, uma vez que tais valores são absolutamente incompatíveis
com o lucro real auferido”, solicitou prorrogação de prazo e, ao final, informou ter
refeito sua escrituração contábil, bem como retransmitido todas as obrigações
acessórias do ano-calendário de 2014.
A fim de confirmar compras de produtos agrícolas efetuadas pela fiscalizada,
foram realizados 127 procedimentos de diligência junto a seus fornecedores.
Após a ampliação da auditoria fiscal aos anos-calendários seguintes, o sujeito
passivo foi intimado a apresentar as DCTF do período, além dos seguintes
documentos: "i) Livro G – Diário Geral; ou o Livro R – Diário com Escrituração
Resumida (vinculado a livro auxiliar) acompanhado dos Livros A – Diário Auxiliar e
Z – Razão Auxiliar (docs. 26 – 26.1); ii) comprovantes de pagamento dos
fornecedores que especifica no montante de R$113.756.733,04". Apesar dos
pedidos de prorrogação de prazo e das reintimações enviadas pela autoridade
fiscal, o contribuinte não apresentou nenhuma resposta ou documento.
Na sequência, o Termo de Verificação Fiscal aponta as irregularidades detectadas
(destaques acrescidos):
III – Infrações apuradas
III.1 – Escrituração/emissão de notas fiscais inidôneas de compras nos ano-
calendário 2014 a 2017
A fiscalização iniciou-se com a apuração de divergência entre os valores
declarados na Escrituração Contábil Fiscal – ECF e na Declaração de débitos e
créditos tributários federais – DCTF.
Fl. 6725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.532 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.722468/2018-99
5
Como justificativa para tais divergências o contribuinte alegou o que segue:(docs.
1.4, - 1.4.3).
Cumpre informar que no ano de 2014 não foram escrituradas as Notas
Fiscais de compra de mercadorias em razão de falta de controle e
acompanhamento da empresa CARIANE junto ao escritório responsável pela
contabilidade da empresa, notadamente considerando a pouca afinidade e
conhecimento por parte dos dirigentes da empresa em relação as
obrigações acessórias e demonstrações contábeis.
Em virtude disso tais notas não foram escrituras na Escrita Fiscal e nem no
sistema de escrituração contábil.
Por se tratar de uma contabilidade externa e considerando não foi feito o
acompanhamento adequado à época, sendo detectado o erro somente
agora quando recebemos a notificação Termo de Início de Procedimento
Fiscal da Receita Federal, no 0611300.2017.00045, referente ao valor dos
impostos e o resultado fiscal apresentado, o que nos causou surpresa e
preocupação ao mesmo tempo, em razão dos valores serem totalmente
incompatíveis com da realidade financeira da empresa.
Tamanha foi a inconsistência das informações e dados INCOMPLETOS e
INCORRETOS, em razão da não escrituração das notas fiscais de entrada
que não foram oportunamente apresentados à Contabilidade para a
escrituração contábil e Fiscal de 2014, que os arquivos do SPED CONTÁBIL
transmitidos naquela época foram indeferidos, fato que também só agora
tivemos conhecimento.
Diante de tal situação a empresa refez a escrituração Fiscal e Contábil e
retransmitiu todas as obrigações acessórias retroativas de modo a
demonstrar a realidade dos fatos ocorridos aquela época.
Uma análise do histórico dos anos demais exercícios financeiros comprova
que o resultado apresentado no ano de 2014 decorreu de um equívoco em
virtude de falha na escrituração daquele ano, em virtude da falta de
escrituração fiscal/contábil das entradas de mercadorias, destoando
totalmente da realidade da empresa.
Considerando os fatos relatados e as providencias tomadas no sentido de
esclarecer o ocorrido à época, requeremos se digne Vossa Senhoria
reconsiderar os cálculos apresentados de acordo com as declarações e
informações retificadas e entregues recentemente, efetuando novas
analises quanto ao resultado e aos impostos (CSLL e IRPJ) do ano fiscal de
2016. (Grifo nosso)
24. Veja-se, pois, que o sujeito passivo alegou que as divergências apuradas
decorreram, na essência, “em virtude da falta de escrituração fiscal/contábil das
entradas de mercadorias”, o que teria destoado a realidade da empresa.
Fl. 6726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.532 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.722468/2018-99
6
25. Os novos valores apurados pelo sujeito passivo no ano-calendário 2014(IRPJ,
CSLL, vendas, devoluções vendas, custos de mercadorias vendas, ECF, DCTF)
constam dos docs. 31 a 31.6 e 33.
26. Apresentada a ECD e ECF retificadoras verificamos inconsistências nos valores
contabilizados como compras, exatamente as divergências a que o sujeito passivo
se referiu acima.
Nesse sentido circularizamos alguns contribuintes e detectamos que o sujeito
passivo escriturou (ano-calendário 2014) notas fiscais de compras (custos)cujas
vendas não foram confirmadas pelos respectivos produtores rurais. Detectada
tal inconsistência, ampliamos a fiscalização para os anos 2015 a 2017 e o
número de contribuintes circularizados.
27. Após diligências fiscais em 127 contribuintes apuramos que, nos anos-
calendário 2014 a 2017, o sujeito passivo emitiu notas fiscais eletrônicas
inidôneas
em
nome
de
52
contribuintes
no
montante
de
R$350.640.329,32(trezentos e cinquenta milhões, seiscentos e quarenta mil,
trezentos e vinte e nove reais e trinta e dois centavos), conforme demonstrativo
a seguir:

28. O sujeito passivo utilizava CPF e/ou CNPJ de produtores rurais para emitir
nota fiscais de entradas inidôneas, tendo inclusive alguns dos contribuintes
diligenciados representado o fato para o Ministério Público e lavrado boletim de
ocorrência. Nos procedimentos de diligências, 50 diligenciados informaram não
terem efetuado qualquer venda para o sujeito passivo (docs. 20.1 –20.49.2)e 02
informaram vendas parciais, ou seja, em quantidades/valores menores que o
escriturado (docs. 20.50 – 20.51.3).
Tendo em vista que o contribuinte contabilizou, no ano-calendário de 2014,
R$67.633.887,55 referentes a notas fiscais de entrada de mercadorias
consideradas inidôneas, esse valor foi objeto de glosa com aplicação de multa
qualificada.
III.2 – Escrituração de notas fiscais de compras cujos pagamentos não foram
comprovados nos anos-calendário 2014 a 2017
35. Ante a não localização de determinados fornecedores para comprovar
algumas das compras efetuadas, o sujeito passivo foi intimado e reintimado a
comprovar os pagamentos elencados abaixo no montante de
R$113.756.733,04(docs. 26 e 27).
Fl. 6727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.532 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.722468/2018-99
7

36. Ocorre que mesmo tendo solicitado duas prorrogações de prazo (docs. 26,2 e
26.3), o sujeito passivo não respondeu ao Termo de Intimação, tampouco
apresentou a documentação solicitada. Assim, o valor apurado no ano-
calendário 2014, referente a compras não comprovadas também deve ser
glosado, e aplicada a multa agravada por não atendimento à intimação,
conforme veremos mais adiante.
37. As notas fiscais cujos pagamentos não foram comprovados que compõem o
montante de R$3.827.133,82, ano-calendário 2014, constam do Livro Razão –
conta Mercadoria C/Compra (docs. 30 e 30.1) com a respectiva referência ao Livro
Diário (doc. 31).
Em relação aos anos-calendário 2015 a 2017, tendo em vista que no ano-
calendário de 2015 a Escrituração Contábil Digital (ECD) do contribuinte era
composta apenas pelo Livro B (Livro de Balancetes Diários e Balanços Agregados)
e que nos anos seguintes não houve transmissão de ECF tampouco ECD, apesar de
ter sido intimado e reintimado pela autoridade lançadora para regularizar tal
situação, o lucro do período foi arbitrado com base nos incisos I, II e III do art. 47
da Lei no 8.981/955 e, consequentemente, o Pis e a Cofins foram apurados com
base na incidência cumulativa:
42. Tendo em vista que: i) a Escrituração Contábil digital – ECD apresentada pelo
sujeito passivo referente ao ano-calendário 2015 contém deficiências que a torna
imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária,
bem como para determinar o lucro real; ii) que nos anos-calendário 2016 e 2017
não foram apresentados os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal,
Fl. 6728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.532 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.722468/2018-99
8
forçoso concluir que o sujeito passivo incorreu nas hipóteses de arbitramento
previstas nos incisos I, II e III do art. 47 da Lei 8.981/95, sem prejuízo da
penalidade por não atendimento à intimação, conforme será visto mais adiante.
43. Com efeito, o Pis e a Cofins devem ser apurados com base na incidência
cumulativa, nos termos dos arts. 10, II, da Lei 10.833, de 29.12.2003 (Cofins); e 8o,
II da Lei 10.637, de 30.12.2002 (Pis).
Na determinação do lucro arbitrado foi utilizada a receita bruta conhecida (notas
fiscais de saída) deduzida das devoluções, vendas canceladas e descontos
incondicionais concedidos e os ganhos líquidos auferidos em aplicações
financeiras.
Multas de Ofício
A autoridade fiscal aplicou as seguintes penalidades:
Multa de Ofício Qualificada (150%) prevista no art. 44, inc. I, §1o da Lei no
9.430/966 sobre os valores lançados em decorrência da utilização de notas fiscais
consideradas inidôneas no ano-calendário de 2014;
Multa de Ofício Agravada (112,5%) prevista no art. 44, inc. I, §1o da Lei no
9.430/96 em virtude do não atendimento pelo sujeito passivo de intimação
relativa a esclarecimentos sobre notas fiscais de compras do ano-calendário de
2014 cujos pagamentos não foram comprovados;
Multa de Ofício (75%) prevista no art. 44, inc, I, da Lei no 9.430/96 sobre os
demais lançamentos (anos-calendário 2015 a 2017).
Responsabilidade Solidária
A autoridade administrativa atribui responsabilidade solidária ao sócio-
administrador Ronny Vasconcelos Evangelista, CPF 941.527.726-20 com base no
inc. III do art. 135 do Código Tributário Nacional (CTN) tendo em vista a prática de
atos com infração à lei que, inclusive, motivaram a formalização de
Representação Fiscal para Fins Penais através do processo administrativo de no
13609.722485/2018-26.
Enfatiza ainda "que o sujeito passivo foi um dos alvos da Operação Ceres,
operação deflagrada no dia 27.11.2018 nas cidades de Unaí, Paracatu, Guarda-
Mor, Belo Horizonte, Contagem, Formosa/GO e São Paulo/SP a Operação Ceres. A
ação conjunta realizada pela Receita Federal, a Receita Estadual, o Ministério
Público Estadual teve por objetivo combater fraude na comercialização de grãos
nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas Gerais, o chamado
“cinturão dos grãos”.
Das impugnações
Cientificados respectivamente em 30/01/2019 (fl. 5.871) e em 26/12/2018(fl.
5.872), o sujeito passivo e o responsável solidário apresentaram, em 25/01/2019,
as impugnações conjuntas de fls. 5.877 a 5.924.
Fl. 6729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.532 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.722468/2018-99
9
Em relação ao IRPJ e à CSLL alegam, em síntese, que:
• Não pode ser atribuída ao impugnante a responsabilidade pela emissão
das notas fiscais consideradas inidôneas;
• "em momento algum o agente fiscal afirma que as notas fiscais tidas
como inidôneas sejam falsas. Apenas as considerou inidôneas em virtude da
declaração dos respectivos emitentes, obtida de forma direta, sem qualquer
comunicação à Impugnante, de que não teriam sido por eles emitidas."
• As notas fiscais glosadas pelo agente fiscal são eletrônicas, e foram
emitidas diretamente pelas Secretarias de Fazenda dos Estados, portanto,
legítimas, no que tange ao aspecto formal.
• Não se pode olvidar que tais notas somente podem ser emitidas por quem
detêm a senha fornecida pela Secretaria de Receita Estadual, via de regra o
próprio produtor ou seu contador, detendo, portanto, presunção de
legitimidade.
• Independente de como sejam efetuadas as compras, diretamente do
produtor ou por intermédio de terceiros, a Impugnante só recebe a
mercadoria e autoriza a descarga em seu barracão, quando devidamente
acompanhados das respectivas notas fiscais e após consulta da
regularidade do emitente junto ao sistema do Sintegra.
Em relação aos pagamentos não comprovados:
• Neste ponto, importa esclarecer que frequentemente a Impugnante
compra feijão de produtores e ato contínuo efetua a venda do mesmo para
empresas do ramo, sediadas em quase todos os Estados, sendo que na
maioria das vezes os pagamentos são realizados pelos adquirentes
diretamente aos produtores, percebendo esta tão somente uma pequena
parcela da operação das vendas, de modo que a Impugnante não tem como
comprovar estes pagamentos, pois a transação foi feita pelas contas dos
compradores.
• Além disso, nesse ramo de comércio é comum o pagamento da compra
dos produtos ser feito em nome de corretores ou de terceiros indicados
pelos próprios produtores, com quem possuam dívidas.
Sobre as multas agravada e qualificada:
• No caso, sub ocluis, não se vislumbra a ocorrência de nenhuma das
hipóteses contidas no art. 44, da Lei 9.430/96 supra citado, vez que não
houve falta de pagamento do tributo, tampouco de falta de declaração e
nos de declaração inexata. Ao contrário, as declarações foram devidamente
prestadas, tanto que foram desconsideradas pelo Fisco, e os pagamentos
foram efetuados, conforme documentos anexos.
• Da mesma forma, não se aplicam as condutas tipificadas nos arts. 71, 72 e
73 da lei 4.502/64, porquanto não ficou demonstrada nenhuma omissão, ou
Fl. 6730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.532 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.722468/2018-99
10
manobra deliberadamente dirigida a esse propósito, ou destinada a
sonegação de impostos.
• Defendem também que as multas aplicadas ferem os princípios de
vedação ao confisco e da proporcionalidade.
Nas impugnações relativas ao Pis e à Cofins, os interessados esclarecem que "a
Impugnante é empresa voltada ao ramo de comercialização, beneficiamento e
empacotamento de feijão, estando, pois, dispensada do recolhimento do COFINS8
sobre essa atividade, em virtude do disposto no art. 1o, V, da Lei 10.925/2004".
Quanto à responsabilidade do sócio-administrador, as impugnações defendem ser
"imprescindível a comprovação do intuito precípuo em fraudar a lei ou contrato
social para auferir vantagem indevida" e que "apesar dos esforços da Fazenda
Pública para generalizar a responsabilidade tributária dos sócios, esta só resta
configurada nos estreitos limites traçados pela legislação, em observância,
principalmente, ao princípio da legalidade estrita do Direito Tributário."
A impugnação foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém (PA), que considerou o recurso totalmente improcedente (v. e-fls.
6.392/6.408), e cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
GLOSA DE DESPESAS. DESPESAS INEXISTENTES OU NÃO COMPROVADAS.
É legitima a glosa tanto de despesas cuja realização não foi comprovada quanto
de despesas inexistentes, correspondentes a serviços não prestados e bens não
entregues, ficando o Fisco autorizado a adicionar tais gastos ao lucro real e à base
de cálculo da IRPJ/CSLL.
LUCRO REAL. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. NÃO APRESENTAÇÃO. ARBITRAMENTO.
A pessoa jurídica optante pelo Lucro Real, que não apresenta os Livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal à autoridade fiscalizadora, deve ter
o seu lucro calculado pelo método do arbitramento.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES
OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
Havendo lançamento de ofício, será aplicada a multa prevista no artigo 44, I da Lei
n° 9.430/96, qualificada caso constatada a ocorrência de sonegação, fraude ou
conluio.
Fl. 6731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.532 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.722468/2018-99
11
MULTA AGRAVADA.
O percentual da multa de ofício será aumentado de metade quando o
contribuinte deixar de apresentar esclarecimentos solicitados pela autoridade
lançadora.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL.
Aplica-se ao lançamento tido como reflexo as mesmas razões de decidir do
lançamento matriz (IRPJ), em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na
medida em que não há elementos novos a ensejar conclusões diversas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS ISENTAS OU DE PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTA
ZERO.
Deve ser mantido o lançamento quando o impugnante não comprove que no
levantamento fiscal das receitas tributáveis foram incluídos indevidamente
valores de receita da venda de produtos amparados por isenção da Cofins ou que
tiveram suas alíquotas reduzidas a zero.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS ISENTAS OU DE PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTA
ZERO.
Deve ser mantido o lançamento quando o impugnante não comprove que no
levantamento fiscal das receitas tributáveis foram incluídos indevidamente
valores de receita de produtos amparados por isenção da contribuição para o PIS
ou que tiveram suas alíquotas reduzidas a zero.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS.
VINCULAÇÃO.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a
instância nas situações expressamente previstas na legislação.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRINCÍPIOS.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. INCOMPETÊNCIA.
Fl. 6732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.532 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.722468/2018-99
12
Descabe apreciar em sede de contencioso administrativo fiscal alegações
fundadas em inconstitucionalidade de leis, ilegalidade de atos normativos ou
violação de princípios que compõem a legislação tributária.
JUNTADA DE PROVAS. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação/manifestação de
inconformidade; precluído o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, exceto nos casos previstos em lei.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
O pedido de diligências e perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador quando
desnecessárias para a solução da lide.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ainda irresignada com a decisão retro, a Recorrente protocolou o recurso voluntário
de e-fls. 6.586/6.611, bem assim o apontado como responsável solidário, o sr. RONNY
VASCONCELOS EVANGELISTA, às e-fls. 6.491/6.517. Tratando primeiramente do recurso
apresentado pela Contribuinte/Autuada, verificamos que o recurso praticamente repetiu os
mesmos termos da impugnação, além do seguinte:
1) Preliminarmente, aponta ter havido cerceamento do seu direito de defesa por
parte da DRJ/Belém, que teria indeferido seu pedido de realização de diligência
para a produção de prova documental, no caso, intimação à Secretaria da
Receita Estadual para que informasse os dados dos responsáveis pela emissão
das notas tidas como inidôneas;
2) No mérito, conforme já consignado alhures, repetiu, ipsis litteris, os mesmos
termos da impugnação, em relação ao IRPJ. Já em relação à exigência da CSLL,
não apresentou nenhum argumento de mérito contra a exigência;
3) Em relação ao PIS e à COFINS, repetiu, igualmente, os mesmos termos da
Impugnação, reiterando seu entendimento de que por ser empresa voltada ao
ramo de comercialização, beneficiamento e empacotamento de feijão, estaria
dispensada do recolhimento dos referidos tributos sobre essa atividade, em
virtude do disposto no art. 1o, V, da Lei 10.925/2004 (na realidade, estaria
sujeita à alíquota zero).

O apontado como responsável solidário pelo crédito tributário, o Sr. RONNY
VASCONCELOS EVANGELISTA, não apresentou impugnação apartada das razões alegadas pela
Contribuinte/Autuada. As alegações afetas à responsabilidade solidária foram apresentadas nas
impugnações apresentadas tão somente pela Contribuinte/Autuada.
Fl. 6733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.532 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.722468/2018-99
13
Entretanto, após a decisão de primeira instância, o Sr. RONNY VASCONCELOS
EVANGELISTA apresentou a petição de e-fls. 6.491/6.517, intitulada de “RECURSO” e
fundamentado no art. 33 do Decreto no 70.235/72. Preliminarmente, repete os mesmos termos
do recurso voluntário apresentado pela Contribuinte/Autuada quanto ao suposto cerceamento do
seu direito de defesa por conta da negativa, por parte da DRJ, da realização de diligência. No
mérito, repete ipsis litteris os mesmos termos apresentados pela Contribuinte/Autuada no seu
recurso voluntário e que já haviam sido trazidos na respectiva impugnação.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário da Contribuinte é tempestivo e sua matéria se enquadra na
competência deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram
atendidos.
Já em relação ao recurso apresentado pelo apontado como responsável solidário, o
Sr. RONNY VASCONCELOS EVANGELISTA, somos pelo seu não conhecimento por força da
preclusão. O apontado como responsável solidário pelo crédito tributário, o Sr. RONNY
VASCONCELOS EVANGELISTA, não apresentou impugnação apartada das razões alegadas pela
Contribuinte/Autuada. As alegações afetas à responsabilidade solidária foram apresentadas nas
impugnações apresentadas tão somente pela Contribuinte/Autuada.
Assim, e considerando o disposto na Súmula CARF no 172, aprovada pelo Pleno em
sessão de 06/08/2021, “A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário
lançado”.
De todo modo, em sua petição de e-fls. 6.491/6.517, o responsável solidário,
preliminarmente, repete os mesmos termos do recurso voluntário apresentado pela
Contribuinte/Autuada quanto ao suposto cerceamento do direito de defesa quando do
julgamento de primeira instância. No mérito, repete ipsis litteris os mesmos termos apresentados
pela Contribuinte/Autuada no seu recurso voluntário e que já haviam sido trazidos na respectiva
impugnação.

Do recurso voluntário da Contribuinte/Autuada
Como vimos no Relatório, o recurso voluntário inovou em relação à impugnação tão
somente na arguição de cerceamento do seu direito de defesa por conta da negativa, por parte da
DRJ, da realização de diligência. Alega que a diligência seria necessária para a produção de prova
Fl. 6734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.532 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.722468/2018-99
14
documental, no caso, intimação à Secretaria da Receita Estadual para que esta informasse os
dados dos responsáveis pela emissão das notas tidas como inidôneas. A resposta à arguição de
cerceamento do direito de defesa está contida na própria decisão recorrida. Como veremos a
seguir, a negativa da Autoridade Julgadora de primeira instância ao pedido de diligência está
devidamente fundamentada, não só em relação aos seus aspectos formais, mas sobretudo em
referência ao seu mérito, que foi analisado em conjunto com as demais razões de defesa.
Assim, e considerando a prerrogativa concedida pelo regimento Interno do CARF,
em seu artigo 114, § 12, adoto como minhas as mesmas razões de decidir utilizadas pela decisão
de primeira instância, conforme o voto que reproduzo abaixo, para negar provimento à preliminar
de cerceamento do direito de defesa e também aos demais argumentos expendidos no recurso
que, repise-se, de forma alguma dialogaram com a decisão primeva, constituindo-se em mera
réplica da impugnação.
Da decisão Recorrida
Do pedido de perícia/diligência
O inc. IV e o §1o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 disciplinam os procedimentos
de diligências e perícias no âmbito do processo administrativo fiscal. Destaque-se
que o § 1o determina, expressamente, que serão considerados não formulados os
pedidos que deixarem de atender aos requisitos previstos no inc. IV, elencados a
seguir:
1. motivos que justifiquem tais procedimentos;
2. formulação dos quesitos referentes aos exames desejados;
3. no caso de perícia, nome, endereço e qualificação profissional do perito.
Diante do exposto, a solicitação da contribuinte deve ser indeferida tendo em
vista a não apresentação dos quesitos a serem examinados.
Ainda acerca de diligências e perícias, o art. 18 do Decreto regulamenta:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine.
Da leitura acima conclui-se que a prova produzida por meio de diligência ou de
perícia tem como objetivo formar o convencimento da autoridade julgadora nos
casos em possa haver necessidade de obtenção de mais elementos de prova. No
entanto, não se trata do caso no presente processo, visto que ele se encontra
instruído com as informações e documentos necessários e suficientes para sua
solução.
Dos lançamentos decorrentes da escrituração de notas fiscais consideradas
inidôneas
Fl. 6735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.532 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.722468/2018-99
15
Após diligências fiscais realizadas junto a 127 produtores rurais, verificou-se que,
nos anos-calendário 2014 a 2017, o autuado teria emitido notas fiscais eletrônicas
não confirmadas no montante de R$ 350.640.329,32, utilizando-se de dados de 52
contribuintes dos quais 50 informaram não terem efetuado nenhuma venda e 2
confirmaram vendas parciais, ou seja, em valores e quantidades menores que os
escriturados. Após tomarem conhecimento do uso indevido de seus CNPJ alguns
desses produtores formalizaram, inclusive, representação contra o impugnante
junto ao Ministério Público Federal.
Os impugnantes defendem que a mera não confirmação não significa que as notas
fiscais sejam falsas pois foram emitidas eletronicamente pelas Secretarias de
Fazendas dos Estados com o uso de senhas dos próprios vendedores e que se
trata, portanto, de documentos que possuem presunção de legitimidade "no que
tange ao aspecto formal". Criticam também o fato de as notas terem sido
declaradas inidôneas "em virtude da declaração dos respectivos emitentes, obtida
de forma direta, sem qualquer comunicação à Impugnante, de que não teriam
sido por eles emitidas."
Não há como considerar procedentes os argumentos dos interessados pois, em
primeiro lugar, a consulta direta aos produtores rurais deve ser feita, justamente,
sem a participação da autuada, uma vez que seu objetivo principal é a
circularização das informações, ou seja, a comprovação de ambos os lados
envolvidos, conforme prevê o art. 956 do Decreto no 9.580/181 .
Além disso, ao contrário do alegado, os documentos considerados inidôneos não
poderiam, em hipótese alguma, ter sido emitidos pelos produtores rurais que
negaram as supostas vendas pois, conforme bem explicita o Termo de Verificação
Fiscal, trata-se de Notas Fiscais de Entrada, emitidas pelo comprador, no caso, o
autuado (destaques acrescidos):
2. Em síntese, a infração praticada pelo sujeito passivo consistia em emitir e
contabilizar notas fiscais de entradas inidôneas – em conjunto com notas fiscais
idôneas – referente a compra de produtos agrícolas, as quais não foram
comprovadas pelos respectivos produtores rurais, o que reduziu indevidamente o
lucro real e a base de cálculo da CSLL.
(...)
27. Após diligências fiscais em 127 contribuintes apuramos que, nos anoscalendário
2014 a 2017, o sujeito passivo emitiu notas fiscais eletrônicas inidôneas em nome
de 52 contribuintes no montante de R$350.640.329,32 (trezentos e cinquenta
milhões, seiscentos e quarenta mil, trezentos e vinte e nove reais e trinta e dois
centavos), conforme demonstrativo a seguir:

1 Art. 956. Os Auditores-Fiscais da Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda
procederão ao exame dos livros e dos documentos de contabilidade dos contribuintes e realizarão as
diligências e as investigações necessárias para apurar a exatidão das declarações, dos balanços e dos
documentos apresentados, das informações prestadas e verificar o cumprimento das obrigações fiscais,
para os quais não se aplicam as restrições previstas nos art. 1.190 ao art. 1.192 da Lei no 10.406, de 2002 -
Código Civil, e observado o disposto no art. 1.193 do referido Código.
Fl. 6736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.532 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.722468/2018-99
16
A nota fiscal é um documento utilizado para registrar as operações de uma
empresa e deve ser emitida quando uma pessoa jurídica efetua uma venda.
Entretanto, em alguns casos também há a necessidade de emissão de notas fiscais
de entrada ou de compra. O responsável por sua emissão pode ser tanto o
fornecedor como o comprador e, neste último caso, ela pode ser realizada de
duas maneiras: através da importação de uma NF-e gerada pela empresa que
vendeu a mercadoria ou ainda através de emissão realizada pelo próprio
comprador.
Apesar de todas as inovações do sistema digital, infelizmente fraudes podem
ocorrer e, com o objetivo de coibir tais práticas, o próprio Portal da Nota Fiscal
Eletrônica disponibiliza um instrumento de defesa denominado Manifestação do
Destinatário, através do qual uma pessoa jurídica confirma, ou não, sua
participação em determinada compra ou venda.
Conforme exposto acima, verifica-se que as alegações dos interessados são
totalmente infundadas pois as NF-e não foram emitidas por terceiro e sim pela
própria autuada, a fim de aumentar artificialmente seus custos.
Ao concluir este tópico, a defesa alega que os lançamentos devem ser anulados
"considerando que as notas fiscais são absolutamente legítimas, no que tange ao
aspecto formal, eis que emitidas pelo sistema das Secretarias de Receita dos
Estados e que a Impugnante efetuou os pagamentos das mercadorias por elas
acobertadas". Duas impropriedades podem ser apontadas em relação a estas
afirmações: em primeiro lugar, as notas fiscais declaradas inidôneas não foram
"emitidas pelo sistema das Secretarias de Receita dos Estados", foram emitidas
pela própria autuada e registradas no sistema citado. Além disso, não foram
apresentados
comprovantes
dos
respectivos
pagamentos
durante
o
procedimento fiscal e nem no momento da impugnação. Mantido, portanto, o
lançamento.
Dos lançamentos decorrentes de pagamentos não comprovados
Na fase de circularização com fornecedores, alguns não foram passíveis de ser
localizados. A autoridade fiscal então intimou e reintimou o sujeito passivo a
comprovar os pagamentos das supostas compras efetuadas junto a eles durante o
período fiscalizado, no montante de R$ 113.756.733,04, mas não obteve resposta.
Diante desse cenário, os valores de compras não comprovadas referentes ao ano-
calendário de 2014, no valor de R$ 3.827.133,82, foram glosados pela fiscalização
e, ao lançamento correspondente, foi aplicada multa agravada de 112,5% em
decorrência do não atendimento das intimações.
A priori, importa esclarecer que não houve a glosa da totalidade dos pagamentos
não localizados conforme alegam as impugnações e sim daqueles referentes
apenas ao ano-calendário de 2014. Em outras palavras, do total de R$
113.756.733,04, apenas os valores relativos ao ano-calendário de 2014, mais
especificamente, R$ 3.827.133,82, foram objeto de glosa pois, nos anos-
Fl. 6737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.532 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.722468/2018-99
17
calendários seguintes, foi utilizado o lucro arbitrado na apuração dos créditos
tributários.
Os interessados defendem-se esclarecendo que:
(...) frequentemente a Impugnante compra feijão de produtores e ato contínuo
efetua a venda do mesmo para empresas do ramo, sediadas em quase todos os
Estados, sendo que na maioria das vezes os pagamentos são realizados pelos
adquirentes diretamente aos produtores, percebendo esta tão somente uma
pequena parcela da operação das vendas, de modo que a Impugnante não tem
como comprovar estes pagamentos, pois a transação foi feita pelas contas dos
compradores.
Além disso, nesse ramo de comércio é comum o pagamento da compra dos
produtos ser feito em nome de corretores ou de terceiros indicados pelos próprios
produtores, com quem possuam dívidas.
Ainda que o setor de comércio de grãos possua particularidades e procedimentos
próprios tais características não podem, em momento algum, ser contrárias às
previsões normativas, nem tampouco utilizadas como argumento de defesa hábil
a afastar um lançamento.
A fim de demonstrar os supostos pagamentos indiretos que os reclamantes
alegam ter ocorrido, poderiam ter apresentado os comprovantes de tais
pagamentos vinculando-os às notas fiscais elencadas pela autoridade lançadora.
Sendo assim, tendo em vista que os próprios interessados afirmam não ter como
comprovar tais pagamentos, deve ser mantida a glosa e os lançamentos dela
decorrentes.
Das penalidades
Em relação às multas, os interessados assim se manifestam:
No caso, sub ocluis, não se vislumbra a ocorrência de nenhuma das hipóteses
contidas no art. 44, da Lei 9.430/96 supra citado, vez que não houve falta de
pagamento do tributo, tampouco de falta de declaração e nos de declaração
inexata. Ao contrário, as declarações foram devidamente prestadas, tanto que
foram desconsideradas pelo Fisco, e os pagamentos foram efetuados, conforme
documentos anexos.
Da mesma forma, não se aplicam as condutas tipificadas nos arts. 71, 72 e 73 da lei
4.502/64, porquanto não ficou demonstrada nenhuma omissão, ou manobra
deliberadamente dirigida a esse propósito, ou destinada a sonegação de impostos.
Novamente não podem ser aceitas as alegações dos impugnantes uma vez que
compostas apenas por alegações genéricas, totalmente desacompanhadas de
provas.
Registre-se que, apesar de afirmar que "as declarações foram devidamente
prestadas, tanto que foram desconsideradas pelo Fisco, e os pagamentos foram
efetuados, conforme documentos anexos", há um único documento juntado aos
autos, localizado às folhas 5.925 a 6.366: uma tabela de incidência do Imposto
Fl. 6738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.532 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.722468/2018-99
18
sobre Produtos Industrializados, à qual os interessados se remetem no momento
de impugnar os lançamentos referentes ao Pis e à Cofins ainda a serem analisados
neste acórdão. Não foram, portanto, apresentados esclarecimentos, dados e nem
tampouco documentos hábeis a afastar as penalidades aplicadas.
Os interessados alegam ainda que "as multas em quantia correspondente a 150%
e 112,5% dos tributos apurados por meio de arbitramento configuram confisco,
porquanto ultrapassam inclusive o valor do próprio imposto", ferindo também o
princípio da proporcionalidade. Esclareça-se que as multas agravadas e
qualificadas não foram aplicadas sobre os tributos apurados por meio de
arbitramento conforme afirmam os autuados. Apenas aos valores referentes ao
ano-calendário de 2014, apurados na sistemática do lucro real, decorrentes de
notas fiscais inidôneas e de pagamentos não comprovados, foram aplicadas as
penalidades de 150% e 112,%, respectivamente.
Com referência às arguições de inconstitucionalidade, ilegalidade ou violação a
princípios', importa esclarecer que se trata de análise de competência exclusiva
do Poder Judiciário.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto
da norma legal, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor
acerca de sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
Sendo assim, ainda que os manifestantes tenham solicitado, expressamente, o
enfrentamento do tema em sede de julgamento administrativo de 1o instância,
esta Turma não detém competência para discorrer sobre o tema.
Do Pis e da Cofins
Em ambos os casos as impugnações solicitam que sejam cancelados os Autos de
Infração das contribuições acima uma vez que o contribuinte atua na
comercialização, beneficiamento e empacotamento de feijão, produto que teve
sua alíquota reduzida a zero, conforme previsto pelo art. 1o, inc. V, da Lei no
10.925/042.
Apresentam, conforme já mencionado anteriormente, a Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI) para comprovar seu
enquadramento na legislação supracitada.
Em que pese não haver discussão acerca das alíquotas a serem aplicadas sobre a
comercialização de grãos de feijão, não se pode afirmar ser este o único produto
comercializado pelo estabelecimento. Sendo assim, durante o procedimento fiscal
ou no momento da apresentação da impugnação, os interessados deveriam

2 Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda
no mercado interno de:
(...)
V - produtos classificados nos códigos 0713.33.19, 0713.33.29, 0713.33.99, 1006.20, 1006.30 e 1106.20 da
TIPI;
Fl. 6739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.532 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.722468/2018-99
19
demonstrar quais notas fiscais deveriam ser excluídas no momento do cálculo do
Pis e da Cofins por se tratarem de vendas de produtos sujeitos à alíquota zero.
De acordo com o inciso III, do art. 16, do Decreto no 70.235/72, a impugnação
deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir. Não é suficiente a indicação da
legislação e a afirmação de que receitas de venda de produtos isentos de
tributação de PIS e Cofins desacompanhada dos elementos comprobatórios de
que essa receita isenta integraram indevidamente a base de cálculo dos
lançamentos.
Da responsabilidade solidária
Ao questionar a inclusão do sócio-administrador Ronny Vasconcelos Evangelista
como responsável solidário, as impugnações apresentam, novamente, alegações
breves e genéricas.
Defendem que o administrador somente pode ser incluído no pólo passivo da
obrigação nos casos em que, comprovadamente, tenha praticado atos com
excesso de poder ou infração a lei, contrato social ou estatuto e que, "apesar dos
esforços da Fazenda Pública para generalizar a responsabilidade tributária dos
sócios, está só resta configurada nos estreitos limites traçados pela legislação, em
observância, principalmente, ao princípio da legalidade estrita do Direito
Tributário."
Tendo em vista que as impugnações não questionam a condição de administrador
do responsável solidário e que, conforme visto anteriormente, as alegações
trazidas pelos interessados não foram suficientes para desconfigurar a emissão,
escrituração e dedução de notas fiscais inidôneas pela autuada, prática que
culminou, inclusive, na formalização de Representação Fiscal para Fins Penais, não
se pode afastar a responsabilidade ora impugnada.
Convém frisar que, além da Representação Fiscal para Fins Penais decorrente da
fiscalização, diversos produtores rurais também se manifestaram perante ao
Ministério Público Federal após tomarem conhecimento do uso indevido de seus
CNPJ e que o impugnante foi alvo da Operação Ceres, ação conjunta realizada
pela Receita Federal, Receita Estadual e Ministério Público Estadual que teve por
objetivo combater fraudes na comercialização de grãos.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo na íntegra
o crédito tributário impugnado e a responsabilidade solidária do sócio-
administrador Ronny Vasconcelos Evangelista.
A decisão recorrida é de clareza solar ao demonstrar a absoluta desnecessidade de
realização de diligência para a obtenção da alegada prova de que não teria sido a Recorrente a
emitente das notas fiscais de entrada consideradas inidôneas pela Fiscalização. Aliás, é totalmente
desarrazoada a alegação da parte de que para a demonstração de suas razões seria necessário que
Fl. 6740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.532 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.722468/2018-99
20
a Secretaria da Fazenda informasse os dados dos responsáveis pela emissão das notas tidas como
inidôneas. O segundo parágrafo do Termo de Verificação Fiscal é suficiente para afastar qualquer
ilação (essa, sim, mera suposição) por parte da Contribuinte a respeito da sua não
responsabilização pela emissão das notas fiscais consideradas inidôneas:
2. Em síntese, a infração praticada pelo sujeito passivo consistia em emitir e
contabilizar notas fiscais de entradas inidôneas – em conjunto com notas fiscais
idôneas – referente a compra de produtos agrícolas, as quais não foram
comprovadas pelos respectivos produtores rurais, o que reduziu indevidamente o
lucro real e a base de cálculo da CSLL.
Ora, independentemente da pessoa que teria emitido as notas fiscais de entrada,
elas foram contabilizadas e serviram para reduzir indevidamente o lucro real e as bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL. O benefício da Recorrente pela emissão e contabilização das referidas notas
fiscais é evidente, não havendo espaço para a alegação de cerceamento trazida em sede de
recurso voluntário, eis que a negativa da realização de diligência por parte da DRJ reputa-se
perfeita e consentânea com a legislação de regência.
Quanto aos demais pontos trazidos no recurso voluntário, também não há nada a
mais a ser acrescido às proficientes palavras constantes da decisão recorrida.
A Autoridade Fiscal realizou um excelente trabalho de fiscalização. Identificou uma
enorme quantidade de notas fiscais de entrada de produtos destinados à comercialização (cereais)
sem suporte nas informações coletadas junto a 52 fornecedores (produtores rurais), apurando-se
um total de R$350.640.329,32 de notas fiscais de entrada (entre 2014 e 2017) consideradas
inidôneas. Referidas notas fiscais eletrônicas foram emitidas pela própria Recorrente para
aumentar artificialmente os seus custos. Apesar de intimada e reintimada para tanto, a Recorrente
não foi capaz de comprovar os pagamentos de seus fornecedores relativamente às notas fiscais
contestadas. As glosas de pagamentos não comprovados abrangeram tão somente o ano
calendário de 2014, pois de 2015 a 2017 a Autoridade Fiscal efetuou o lançamento com base no
lucro arbitrado.
Em relação às penalidades aplicadas, também perfeito o entendimento da Turma
Julgadora, pois as alegações da Recorrente são absolutamente genéricas e sem suporte em
qualquer elemento palpável de prova. Com o recurso voluntário não foi carreado nenhum
documento adicional ao que já havia sido juntado quando da impugnação (ou seja, nenhuma
prova foi apresentada desde o início do contencioso).
As arguições de inconstitucionalidade, ilegalidade e/ou violação a princípios
constitucionais também foram devidamente afastadas pela DRJ, devendo também serem
rechaçadas nesta instância por força vinculante da Súmula CARF no 2 (O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária).
Quanto ao PIS e à COFINS, o entendimento da DRJ também é correto, pois a par de
inexistir discussão acerca das alíquotas a serem aplicadas sobre a comercialização de grãos de
Fl. 6741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.532 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.722468/2018-99
21
feijão, não se pode afirmar ser este o único produto comercializado pela empresa. Caberia à
Recorrente fazer a prova em contrário, o que não foi capaz de fazer, seja durante o procedimento
fiscal, seja a partir do início do contencioso administrativo.
Por último, em relação à responsabilidade solidária, como já dito no início deste
voto, não nos cabe conhecer do recurso apresentado pelo Sr. RONNY VASCONCELOS EVANGELISTA
e mesmo que fosse conhecido, não haveria uma letra a mais a acrescentar em relação ao decidido
pela DRJ/Belém.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário da
Contribuinte e não conhecer do recurso apresentado pelo responsável tributário, o Sr. RONNY
VASCONCELOS EVANGELISTA.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 6742
DF CARF MF
Original